Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos etc. Não obstante já haver apreciado Agravo de Instrumento anteriormente interposto, ID 28924764, verifico no exame preliminar da Apelação Cível fato superveniente ensejador de impedimento. Sendo assim, afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos, ID 28827214 - Pág. 1 e ID 28827216 - Pág. 1. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator